Tribunal: TJES
Processo: 5030051-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVELIA. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por ausência de regularidade formal, ante a inovação recursal. A apelação fora interposta em face de sentença que julgou procedente ação ordinária, determinando ao ente público a possibilidade de oferecer garantia antecipada para fins de renovação da certidão de regularidade fiscal e a revisão de cobranças de IPTU referentes aos exercícios de 2017 e 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, revel em primeiro grau, pode o recorrente utilizar da apelação para veicular matérias não impugnadas oportunamente, sob o argumento de que tais fundamentos constariam de processo administrativo anexado aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação interposta e os argumentos apresentados no recurso constituem regular exercício do direito de defesa, exercido através de alegações essencialmente jurídicas.

O apelo do revel não pretende prevalecer sua versão sobre os fatos litigiosos, o que implicaria em inovação recursal indevida, mas apenas questionar a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor.

A jurisprudência do STJ reconhece que a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

A apelação interposta por réu revel pode ser utilizada para questionar a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, através de alegações essencialmente jurídicas.

A devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo
a quo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 342, 344, 346, 507, 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15.12.2020; TJMG, ApCív nº 1.0106.19.000387-6/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 24.06.2020; TJES, ApCív nº 5002871-51.2021.8.08.0011, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câm. Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030051-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OCEAN PALACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
agravo
interno
interposto pelo
Município de Vitória
em face da decisão monocrática proferida pela eminente Desa. Subst. Adriana Costa de Oliveira que
não conheceu do
recurso de apelação cível
(ID 11098310), ante a ausência de preenchimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal, tendo em vista a tentativa de inovação recursal no recurso de apelação interposto contra a r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Ocean Palace Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda.
em face do ente municipal, julgou procedentes os pedidos iniciais para fins de determinar que o ora agravante assegure o direito da agravada de oferecer garantia antecipada aos débitos de IPTU, vedando que tais débitos sejam óbices à renovação de sua certidão de regularidade fiscal, bem como promova a revisão das cobranças de IPTU referentes aos anos de 2017 e 2020 do imóvel objeto da presente.

Após oportunizar prévia manifestação do ente municipal, na forma dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a insigne Desa. Subst. Adriana Costa de Oliveira proferiu decisão monocrática inadmitindo o recurso de apelação cível, na forma do art. 932, III, do CPC/2015, em virtude deste
carecer de
requisito de admissibilidade atinente à
regularidade formal
, já que o Município, revel na fase de conhecimento, intenta ventilar, em sede de apelação, discussão do contexto fático, valendo-se do recurso como verdadeira contestação.

Em face deste
decisum
, o recorrente interpôs o presente agravo interno (ID 12265364), no qual alega, em síntese, que a apelação cível deve ser conhecida, na medida em que os fundamentos expostos na Apelação teriam sido levados ao conhecimento do juízo de primeiro grau através do processo administrativo juntado aos autos pela própria recorrida.

Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, sobretudo porque os argumentos novos apresentados pelo agravante não possuem o condão de justificar o conhecimento da apelação cível.

De acordo com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, incumbe à parte agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso em tela, a municipalidade não ultrapassou a barreira estabelecida pelo dispositivo supramencionado, não se revelando suficiente o mero inconformismo com a conclusão adotada na decisão recorrida, a qual passo a transcrever para evitar qualquer dúvida:

“Da análise dos autos, constata-se que a municipalidade permaneceu
revel
, não tendo se manifestado no processo antes da prolação da sentença.

Acerca da revelia, dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, que ‘Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.’

[...]

Ademais, em grau recursal, somente é dado ao réu revel o direito de alegar matérias cognoscíveis de ofício, relativas a direito e a fato superveniente ou que, por expressa previsão legal, possam ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC).

Ainda, deve-se reconhecer, também, que ao réu revel é autorizada a manifestação em qualquer fase do processo, conforme previsão do art. 346, parágrafo único, do CPC. Contudo, em sede recursal, a apelação interposta merece especial atenção, em razão de sua devolutividade restrita.

[...]

Assim, a inexistência de inovação recursal depende da ocorrência de dois requisitos: (i) a impugnação da matéria na instância de primeiro grau; e (ii) o enfrentamento da questão pelo juízo monocrático.

Nesse sentido, no recurso de apelante revel, só caberá a discussão das questões
essencialmente de direito
, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, ou seja, na contestação,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de afronta ao instituto da preclusão
.

Destarte ‘embora a revelia não implique na procedência automática do pedido inicial, a apelação do réu revel tem efeito devolutivo limitado e somente poderá impugnar aquilo que foi decidido na sentença, salvo as matérias de ordem pública.’ (TJMG, ApCív nº 1.0106.19.000387-6/001, Rel. Des. Fernando Lins, Vigésima Câmara Cível, J. 24.06.2020)

Desta forma, quanto às questões de fato, não poderá a parte requerida ventilar em seu recurso razões que visam promover a discussão do contexto fático, valendo-se da apelação como verdadeira contestação, pois o recurso não serve de substituto à defesa.

O ente municipal aduz que ‘os fundamentos expostos na Apelação foram todos levados ao conhecimento do juízo de primeiro grau através do processo administrativo juntado aos autos pelo próprio recorrido’, contudo há de se considerar o
princípio da independência das instâncias
, sendo certo que é de todo inapropriado que o julgador utilize dos autos administrativos como deslinde processual judicial.

Não fosse isso, verifica-se que, para embasar a sentença, a magistrada reconheceu que a revisão do lançamento decorreu de forma
unilateral e sem a observância ao contraditório e ampla defesa
, além de deferir
o pedido de direito à garantia antecipada aos débitos de IPTU
, matérias que, conforme relatado –
sequer foram expressamente impugnadas pelo apelante
em seu apelo.

Logo, em observância aos limites de devolutividade da apelação interposta pelo requerido, esta instância recursal não poderá apreciar a matéria dos autos.

[...]

Feitas estas considerações, na forma do art. 932, III do CPC, por verificar a inovação recursal,
NÃO CONHEÇO do presente recurso, por violação ao requisito da regularidade formal
”.

No presente agravo interno, salta aos olhos que a peça recursal reserva meros 3 (três) parágrafos para fins de combater a conclusão pela ausência de regularidade formal no recurso de apelação cível, os quais se limitam a alegar que os fundamentos expostos em apelação estariam contidos no processo administrativo juntado aos autos pela ora agravada.

Aliás, forçoso concluir que o único objetivo do agravo interposto é a rediscussão da matéria fática relacionada à revisão do lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), alegando erro de fato e a correção da avaliação do imóvel.

Tal circunstância inviabiliza, por completo, a reforma da decisão monocrática que inadmitiu mencionado apelo, resultando na preclusão das matérias invocadas no bojo desta ação ordinária e apreciadas na sentença objurgada (art. 507 do CPC).

Nesse sentido, observa-se dos autos que é incontroverso que o Município de Vitória, ora agravante, foi devidamente citado na ação originária, mas permaneceu revel, não apresentando contestação antes da prolação da r. sentença.

O Código de Processo Civil, em seu art. 344, estabelece que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Não obstante, ao réu revel é permitido alegar apenas matérias cognoscíveis de ofício, questões de direito, ou fatos supervenientes, ou aquelas que por expressa previsão legal possam ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 342 do CPC. Veja-se:

“Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

Por outro lado, não lhe é permitido valer-se da apelação como verdadeira contestação para discutir o contexto fático que não foi impugnado na instância de primeiro grau.

Sobre a inovação recursal, colha-se a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi argüido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda)
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 1029)

No caso em análise, a apelação do Município de Vitória busca discutir a revisão do lançamento do IPTU, alegando erro de fato e a correção da avaliação do imóvel, bem como a necessidade de se observar os parâmetros dos imóveis vizinhos. Contudo, tais argumentos, que envolvem o contexto fático da demanda, não foram objeto de contestação perante o juízo de primeiro grau, tendo o agravante permanecido silente naquela instância.

Ademais, a tese do agravante de que os fundamentos foram levados ao conhecimento do juízo através do processo administrativo não se sustenta, dada a independência das instâncias administrativa e judicial, já que a provocação administrativa, por si só, não supre a necessidade de o réu apresentar sua defesa e impugnar as alegações fáticas na esfera judicial, no momento processual oportuno.

A contestação é o instrumento legalmente previsto para que o réu exerça seu direito de defesa e apresente suas teses fáticas e jurídicas, sob pena de preclusão e presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344, do CPC). Nesse sentido, a mera existência de um processo administrativo anexado aos autos não significa que os fatos e fundamentos ali debatidos foram automaticamente levados ao conhecimento do juízo para fins da análise judicial em primeira instância, especialmente considerando que o município réu permaneceu silente e teve sua revelia decretada pelo Juízo no despacho de ID 6666838.

Portanto, pelas razões acima expostas, o não conhecimento do recurso de apelação é a medida que se impõe. Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios, inclusive deste E. TJ-ES, acerca do tema. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de
a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REVELIA - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM RECURSO - APELAÇÃO USADA COMO DEFESA - INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA DE OFÍCIO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
É permitido ao revel, em fase recursal, somente discutir matérias de direito e de ordem pública, sendo-lhe vedada discussões sobre matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio.
É inadequada a utilização de recurso para suprir contestação, não apresentada no prazo legal, a fim de discutir matéria de fato não debatida em primeiro grau, sob pena de inovação recursal e supressão de instância
. No arbitramento da indenização pela reparação moral, deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico, sem que se constitua valor exagerado que concretize enriquecimento sem causa”. (TJ-MG - AC: 10000222740235001 MG, Relator.: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória
. Logo, a parte ré
somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição
, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC. 2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal. 3. Recurso não conhecido”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002871-51.2021.8 .08.0011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Logo, sob qualquer viés,
o recurso
de apelação cível
não deve ser conhecido
, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser preservada a decisão monocrática objeto de insurgência neste agravo interno.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
para, no mérito,
negar-
lhe
provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada que não conheceu da apelação cível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O R E F O R M U L A D O

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Ao iniciar a votação, tendo em vista se tratar de processo distribuído sob a minha relatoria, me pronunciei pelo
não conhecimento do recurso de apelação, preservando a decisão monocrática objeto de insurgência no presente agravo interno
, sob o fundamento de que não é permitido ao réu revel valer-se da apelação como verdadeira contestação para discutir o contexto fático que não foi impugnado na instância de primeiro grau.

Ato contínuo, conforme verifico, o eminente
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
pediu vista dos autos e proferiu
voto divergente
, destacando que a impugnação apresentada pelo Município de Vitória, ao ventilar teses sobre a correção do lançamento e a necessidade de revisão do cálculo do IPTU, visa combater a conclusão adotada em sentença, não se tratando de inovação recursal, mas de questionamento sobre o direito aplicado.

Em razão disso, pedi retorno dos autos e a análise pormenorizada do caso concreto
não permite chegar a conclusão diversa da apresentada pelo Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, porquanto reflete a correta aplicação do direito à espécie.

No caso em comento, a insurgência da parte apelante consubstancia-se em discussão acerca de matéria de direito, utilizada como fundamento de r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, não infringindo a proibição de inovar na esfera recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que “a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as
consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo
a quo
. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas
todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento
” (STJ - AgInt no REsp: 1848104 SP 2019/0337828-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2021).

Aliás, no caso concreto, os argumentos apresentados no recurso de apelação constituem regular exercício do direito de defesa, notadamente tendo em vista que o apelo impugna a fundamentação judicial adotada pelo juízo de primeiro grau, através de alegações essencialmente jurídicas.

Em outras palavras, o apelo do revel não pretende prevalecer sua versão sobre os fatos litigiosos, o que implicaria em inovação recursal indevida, já que tal questão precluiu com a ausência de contestação válida, mas, na realidade, questionar a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor utilizada como embasamento na sentença objurgada, indicando que a prova documental acostada pelo próprio requerente seria suficiente para afastar aquela presunção, argumentação esta perfeitamente possível de ser aventada no recurso de apelação cível manejado pelo réu revel.

Assim sendo, entendo que o provimento ao agravo interno, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso de apelação cível, é medida que se impõe.

Por tais considerações, após examinar cuidadosamente os autos,
tenho por bem
alterar o voto
proferido anteriormente
para seguir

o posicionamento exposto
em voto divergente
pelo
eminente
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, a fim de
dar provimento
ao agravo interno interposto e, com isso, conhecer do recurso de apelação cível interposto pelo requerido revel.

Caso esta proposta seja acolhida pelo órgão colegiado, após a publicação do acórdão e a preclusão recursal, os autos devem retornar ao meu gabinete para o processamento do recurso de apelação cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº
5030051-66.2022.8.08.0024

APTE:
M
UNICÍPIO DE VITÓRIA

APDO
:

OCEAN PALACE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

RELATOR
A
:
DES.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO
VISTA

Considerando a reformulação do voto pela eminente Relatora, acompanho sua excelência, para também dar provimento ao agravo interno,
a fim de admitir a apelação cível.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO DIVERGENTE)

Eminentes pares, relembro que a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de negar provimento ao Agravo Interno, mantendo a inadmissão da Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória ao fundamento de que o recurso do réu revel possui devolutividade restrita, sendo-lhe “
permitido alegar apenas matérias cognoscíveis de ofício, questões de direito, ou fatos supervenientes, ou aquelas que por expressa previsão legal possam ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 342 do CPC. Por outro lado, não lhe é permitido valer-se da apelação como verdadeira contestação para discutir o contexto fático que não foi impugnado na instância de primeiro grau
”.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir do voto condutor porquanto dissociado do posicionamento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme se
depreende da ementa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 113 DO CC/2002. ALEGAÇÃO GENÉRICA (SÚMULA 284/STF). INOVAÇÃO DE TESES EM SEDE RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECÁLCULO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO AFASTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, “na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo,
a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento”
(AgInt no REsp 1.848.104/SP, Relator para acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a constatação de excesso de execução por cobrança de encargos indevidos, por si só, não retira a liquidez do título executivo e não autoriza a extinção automática da execução, devendo os excessos serem decotados do montante devido” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.104.330/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.022.630/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 9/12/2024)

Como se vê, de acordo com o Tribunal da Cidadania, a apelação interposta pelo revel comporta revisão dos fatos e das provas dos autos, além da análise das questões de ordem pública e dos argumentos jurídicos que possam alterar o resultado da lide.

Até porque, o art. 1.013 do CPC não estabelece limitação de profundidade para o réu revel, apenas exigindo que a matéria tenha sido impugnada, de modo que, julgada a demanda, o réu, ainda que revel, tem o direito de impugnar o resultado jurídico do julgamento, apresentando argumentos que se contrapõem à solução exposta pelo Julgador singular.

Nessa toada, a impugnação do Município na apelação, ao ventilar teses sobre a correção do lançamento e a necessidade de revisão do cálculo do IPTU, visa combater a conclusão adotada na sentença que acolheu o pleito da parte autora, não se tratando de inovação recursal, mas de questionamento sobre o direito aplicado.

Assim, porque o não conhecimento do Apelo sob o fundamento de inovação recursal restringe indevidamente o direito de defesa do ente municipal, confrontando o entendimento do STJ, entendo ser o caso,
data maxima venia
, de dar provimento ao Agravo Interno a fim de viabilizar o conhecimento da Apelação Cível.

É como voto.